Tribunal: STF
Processo: Ext 1535
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-16
Data de publicação: 2019-08-16

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA DINAMARCA. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DA DUPLA TIPICIDADE (INCISO II DO ARTIGO 82 DA LEI 13.445/2017). FATOS IMPUTADOS À EXTRADITANDA QUE CORRESPONDEM A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ARTIGO 251 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO.



    1. Os fatos imputados à extraditanda correspondem, no direito pátrio, à infração administrativa prevista no artigo 251 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não ao crime tipificado no artigo 249 do Código Penal. Precedente desta CORTE.



    2. A infração prevista no artigo 251 do ECA tem natureza jurídica administrativa. Por não constituírem crime, as infrações administrativas não podem ser consideradas para fins de extradição, conforme exige o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/2017.



    3. Pedido de extradição indeferido.